Tribunal: STF
Processo: Rcl 43556
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão prolatada pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, nos autos da Ação Trabalhista 0010978-34.2017.5.03.0001, teria violado o decidido por esta Corte no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o que segue:
    “Na ação trabalhista nº.0010978-34.2017.5.03.0001, ajuizada por ANDREZA APARECIDA ANACLETO em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A., foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita.
    Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi negado provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Esclarece que, em 25/1/2018, a 7ª Turma do TRT3 manteve a sentença e negou provimento aos recursos ordinários interpostos para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o 2º reclamado.
    Aduz, ainda, que:
    “Diante de tal decisão, foi interposto recurso de revista pelo BANCO ITAÚ S.A, e agravo de Instrumento em Recurso de Revista (04.07.2018), contudo, o Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na data 18.03.2019. 
    Prosseguindo, foi oposta exceção de pré- executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por ultimo Recurso de Revista em Agravo de Petição, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia, vez que, não houve recurso parcial, sendo que, o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, para os dois litisconsortes” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Pondera o seguinte:
    “Embora a renúncia ao direito que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços.
    […]
    Ato contínuo, a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços” (págs. 6 e 8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Defende que o Tribunal de origem violou as decisões desta Corte proferidas no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral; e, ainda, na ADPF 324/DF.
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    (iii) E, por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 
    Citada (documento eletrônico 35), a beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 36). 
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 45. 
    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado, no que importa:
    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. INÉPCIA DA INICIAL. LAPSOS REFERENTES À IDENTIFICAÇÃO, À INDICAÇÃO E À JUNTADA DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. [...]” (documento eletrônico 48). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Como bem afirmou o Ministério Público Federal, a leitura da petição inicial não permite identificar claramente o ato reclamado. Assim, para melhor esclarecer a controvérsia, colho das informações prestadas pelo TRT3 o seguinte relato:
    “Após a interposição de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Itaú Unibanco S.A., a parte autora apresentou renúncia da solidariedade em relação ao referido Banco, com pedido de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, o que foi acolhido pelo Desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, em exercício, à época, da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, conforme decisão publicada em 26.3.2019, in verbis:
    ‘Vistos. 
    O 2º reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A. Interpõe Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, recebido por meio do despacho Id. F4eb6c6. A reclamante ANDREZA APARECIDA ANACLETO, por meio da petição Id. 4F57d3b, manifesta renúncia da ‘solidariedade’ em relação ao 2º reclamado e requer a certificação do trânsito em julgado em relação à 1ª reclamada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. Ressalto que este Tribunal, reunido em sua composição Plena, ao analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (IncResDemRept-0010849-32.2017.5.03.0000) definiu para o Tema Repetitivo nº 001 a seguinte Tese Jurídica: ‘É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução de mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)’ - DEJT de 19/10/2018. Considerando que o instrumento de mandato Id. 4eba492 outorga ao advogado da reclamante e subscritor da petição em apreço, Dr. FABRÍCIO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA COSTA (OAB/MG 134.198), o poder específico para renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, homologo a renúncia em face do 2º reclamado ITAÚ UNIBANCO S.A e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea "c", do CPC), prosseguindo-se o feito em relação à 1ª reclamada ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. Evidencia-se, assim, a perda de objeto do AIRR interposto pelo 2º reclamado, devendo-se proceder à baixa da respectiva petição (Id. E7c4c9e). Registro que a 1ª reclamada não recorreu do acórdão proferido nos autos (Id. 4518816), publicado no DEJT em 30/01/2018, disponibilizado no primeiro dia útil anterior, operando-se, portanto, o trânsito em julgado em relação a ela. Devolvam-se os autos à origem.’
    A reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão publicada em 11.12.2019.
    De volta à primeira instância, a Almaviva Participações e Serviços Ltda. opôs exceção de pré-executividade, sustentando a inexigibilidade do título judicial, em face do julgamento da ADPF 324 e RE 958252 pelo Supremo Tribunal Federal. Referido remédio processual foi julgado improcedente em 20.2.2020. Também foram opostos embargos à execução com a mesma temática, os quais foram julgados improcedentes em 19.5.2019.
    Seguiu-se a interposição de agravo de petição, o qual teve provimento negado pela 7ª Turma deste Tribunal, conforme acórdão publicado em 28.7.2020, no qual se destacou que o trânsito em julgado na fase de conhecimento ocorreu em 9.2.2018, uma vez que a agravante não apresentou à época recurso de revista contra o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o Itaú Unibanco S.A.
    Transcreve-se, por oportuno, os seguintes trechos dos fundamentos do acórdão: […].
    Na sequência, a Almaviva Participações e Serviços Ltda. interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado neste Tribunal, culminando na apresentação de agravo de instrumento, o qual foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho em 28.9.2020, onde se encontra aguardando processamento” (págs. 3-8 do documento eletrônico 45, grifei).
    Com efeito, conforme consta das informações apresentadas pelo Tribunal reclamado e se depreende dos autos, o ato impugnado pela reclamante seria o acórdão do agravo de petição que homologou a renúncia formulada pela beneficiária. Eis a síntese do referido julgado:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. RENÚNCIA. TESE JURÍDICA Nº 1 FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 
    1. A questão relacionada à higidez da renúncia formulada pela agravada foi decidida pelo eg. Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0010849-32.2017.5.03.0000, fixada a seguinte tese jurídica: ‘POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil).’
    2. A tese jurídica supra é de observância obrigatória no âmbito da Justiça do Trabalho da 3ª Região, nos termos dos arts. 985 do CPC e 181 da Regimento Interno deste eg. Regional” (pág. 1 do documento eletrônico 20).
    Observo que o ato reclamado reafirmou a homologação da renúncia quanto ao Itaú Unibanco S.A., reconheceu o trânsito em julgado em relação à reclamante e consignou que “o provimento jurisdicional proferido nesta ação transitou em julgado em 09/02/2018” (pág. 12 do documento eletrônico 20).
    Pois bem. 
    Esta Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Ocorre que, na espécie, a controvérsia analisada no ato reclamado não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, e nem na constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741; e do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973 ou de seus correspondentes no CPC/2015.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 611.503-RG/SP - Tema 360, e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados - ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 
    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. 
    2. Direito do Trabalho. 
    3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 
    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 
    2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Assinalo, ainda, que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Acrescenta-se, ainda, o fato de que já houve o trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização, no processo de conhecimento, impossibilitando qualquer análise ou alteração quanto ao tema, nesta via reclamatória.
    No que se refere à alegação de ofensa ao que foi decidido por esta Corte no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 
    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma - grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator